Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESE AUTORIZADORA DEMONSTRADA.
1. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, os bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica somente podem ser atingidos no caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. Evidenciado que a pessoa jurídica não se encontra estabelecida no local e que as atividades da empresa foram encerradas informalmente, justifica-se a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que o patrimônio de seus sócios seja alcançado, viabilizando a efetivação da execução.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.